Tribunal: TJBA
Processo: 8025787-16.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8025787-16.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECLAMADO: 6 Turma Recursal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
reitera as alegações apresentadas na Reclamação, a respeito do
pagamento, pelo Estado da Bahia, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Reclamante.
RECLAMAÇÃO QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO EM RAZÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8025787-16.2019.8.05.0000
.1Ag
, de Salvador,
tendo como Agravante
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Seções Cíveis Reunidas
, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Relatório e Voto do Relator.

Salvador, ______ de ____________ de 2021

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador de Justiça